Tribunal: TJDFT
Processo: 0717349-68.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA, COCAÍNA e ROHYPNOL). ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIDA A LEGALIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. INCABÍVEL A RESTITUIÇÃO DE CELULARES E MÁQUINAS DE CARTÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porque as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, inc. XI, da Constituição Federal.

2. Não há falar em violação de domicílio e irregularidade da busca domiciliar quando se observa que o ingresso dos policiais no imóvel, no qual foram localizadas as porções de droga, foi motivado por denúncia anônima da prática de tráfico no local, como também pelo fato de o réu ter sido abordado em frente à sua residência em flagrante delito – portando uma porção de maconha. Não bastasse, o ingresso dos policiais foi autorizado pelos moradores do imóvel.

3. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese, além da ampla diversidade de entorpecentes apreendidos, conjuntamente com apetrechos relacionados à difusão ilícita, o acusado admitiu que vendia/fornecia tóxicos a amigos e colegas de trabalho.

5. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.

6. Demonstrado que os celulares e máquinas de cartão apreendidos por ocasião do flagrante eram usados como instrumentos para a prática do crime de tráfico de drogas, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.

7. Recurso conhecido e não provido.